Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. MOMENTO DO PAGAMENTO.

1. O contrato celebrado de honorários advocatícios firmado entre as partes foi ad exitum, de modo que a remuneração do causídico (parte apelada) é devida.

2. O valor da condenação há de observar a quantia efetivamente recebida pela apelante, nos moldes da cláusula contratual que rege a avença.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.